Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718918-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DOS SANTOS BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A Procuradoria de Justiça na cota ministerial de ID 65116560 manifesta que “tendo em vista a ausência de manifestação do juízo de origem acerca da petição de ID 64287953 – a deixar entrever que os pedidos a ele dirigidos não foram atendidos –, mostra-se pertinente e razoável, em nome da ampla defesa, o encaminhamento dos autos à ilustre Defesa, no intuito de se oportunizar a apresentação de razões recursais”, pelo que requer a intimação do apelante para apresentar as razões recursais e consequentemente, logo depois concedida nova vistas dos autos ao Parquet. A petição ora mencionada de ID 64287953 trata de requerimento da Defesa do réu atinente a retratação com reconhecimento de nulidade e expedição de contramandado e alvará de soltura, e subsidiariamente a aceitação do termo de interposição de recurso de apelação. Alegou para tanto, em resumo, que a sentença foi proferida sem o laudo definitivo da droga, e que na ata não constam informações que a Defesa entende importantes. Argumenta, também, que não restou demonstrado o motivo da sentença ser proferida por Juíza Substituta, enquanto no sistema constava o nome da Juíza Titular. Requer assim sejam apurados abusos e eventuais atos ilegais pela testemunha que faltou a audiência, no caso, o Delegado Thiago Peralva Barbirato França, assim como o aferimento da geolocalização da tornozeleira eletrônica do Delegado em questão. Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que após a sentença proferida, a Defesa do réu, na petição de ID 58657854 requereu, em síntese, idêntico pedido de retratação ora aviado nesta instância recursal, qual seja: a nulidade expedição de contramandado e alvará de soltura, e subsidiariamente a aceitação do termo de interposição de recurso de apelação, nos mesmos termos da petição de ID 64287953 a que se refere a. d. Procuradoria de Justiça. Sobre o referido pedido, o Juízo de origem apreciou o pleito aviado pela Defesa técnica do réu, consoante decisão de ID.58657869, tendo naquela oportunidade indeferido os pedidos e recebido o recurso de apelação interposto pelo réu. Desta decisão, a Defesa apenas informou que a juntada das razões recursais do apelo seriam apresentadas nos termos do art. 600, §4o do CPP – ID 58657874. Distribuídos os autos nesta segunda instância, intimado o réu para apresentar as razões de apelação (ID 58693943), quedou-se inerte (ID 59162478), oportunidade em que reiterada a intimação para o mesmo ato e consignado que na ausência de manifestação fossem os autos encaminhados para a Defensoria Pública (ID 59424296), a Defesa técnica, após o prazo legal, requereu nova habilitação no processo com a consequente concessão de novo prazo para apresentar as razões de apelação (ID 61568280), pleito este que foi deferido conforme despacho desta Relatora no ID 63146255. Decorrido o novo prazo concedido, a Defesa manifestou na petição de ID 63621882 “que juntará a peça processual cabível no próximo movimento processual, visto que devido as queimadas de fio na natureza hoje no Sol Nascente ficou-se o dia inteiro sem transmissão de rede de internet”, vindo, entretanto, a juntar apenas a manifestação de ID 64287953, que ora a Procuradoria de Justiça sinaliza pelo requerimento de diligências. Conforme já ressaltado em linhas acima, com a devida venia ao entendimento da d. Procuradoria de Justiça, o requerimento ora aviado pela Defesa técnica do réu na petição de ID 64287953, após vistas ao Ministério Público atuante na primeira instância, já foi devidamente apreciado pelo Juízo de origem, conforme decisão ID.58657869, pelo que, nesse momento em que se encontra os autos, nada a prover quanto ao referido pedido, já que até mesmo o termo de apelação interposto na origem foi recebido pelo Juízo a quo. Então, tal questão, a meu sentir, encontra-se superada, inclusive, pela ocorrência da preclusão. Eventual insurgência de nulidade supostamente não apreciada pelo Juízo de primeiro grau deve ser impugnada em instrumento próprio, ou seja, via razões de apelação. Desse modo, nada a prover quanto aos pedidos apresentados na petição de ID 64287953. Contudo, em observância aos princípios da ampla defesa e o devido processo legal do réu, concedo derradeiro para a Defesa técnica do apelante apresentar as razões do recurso de apelação nos termos do art. 600, §4o do CPP, alertando-a, desde logo que, na ausência de regular manifestação, o réu deverá ser intimado pessoalmente para constituir novo advogado ou informar se pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora